Tribunal: TJDFT
Processo: 0713070-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713070-15.2021.8.07.0009 RECORRENTE: TEREZINHA DAINEIZ BERNARDES DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO DITA FEITA MEDIANTE FRAUDE. ASSERTIVA DESPROVIDA DE QUAISQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA E INDICATIVA DE QUE HOUVE REGULAR CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA SIMPLES INVOCAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE EM RELAÇÃO DE CONSUMO SERVIR A MITIGAR O PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Evidenciada a natureza consumerista da relação jurídica negocial que estabeleceram os litigantes entre si (arts. 2o, caput, e 3o, caput, do CDC, e Súmula 297 do STJ). 1.1. Insuficiente a mitigar o princípio do pacta sunt servanda, ainda que considerado o microssistema de defesa do consumidor, a simples alegação posta na peça vestibular de que tendo a autora, tomadora de empréstimo bancário, sido vítima de fraude, deve ser suspenso o cumprimento do acordo por ele formalmente entabulado com o banco. Sem comprovação da existência de vício de vontade na contratação, de defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, afronta os princípios da boa-fé e da validade do negócio jurídico, bem como desborda do que se pode ter como legítima proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF), reconhecer como comprovada a afirmação de nulidade do ajuste quando ausentes quaisquer indícios de que efetivamente o seja. 2. A estrutura principiológica que orienta o Código de Defesa do Consumidor, embora pressupondo a vulnerabilidade e fragilidade do consumidor como elementos justificadores de sua necessária defesa para restabelecer o equilíbrio e igualdade nas relações de consumo, não desnatura os atributos jurídicos básicos e próprios dos institutos e contratos, daí porque a alegação de comprometimento do equilíbrio contratual ou mesmo de inexistência de relação negocial por fraude, não dispensa a comprovação mínima para fazer jus ao afastamento do dever de adimplir as obrigações ajustadas. Assim, para o caso concreto, cumpria à autora trazer aos autos, ainda que com base em modestos elementos probatórios, o que aptidão tivesse para estabelecer elementar proximidade entre suas alegações e a realidade afirmada quanto à existência de vício de consentimento, seja por erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171). 4. Ausentes quaisquer indicativos de que a contratação ocorreu mediante fraude, em especial porque, conquanto assevere a autora/apelante, na peça vestibular, que foi vítima de ardil ao contratar empréstimo à instituição financeira ré/apelada, consta dos autos crédito em sua conta bancária referente aos empréstimos. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ocorrência de vício de consentimento na contratação dos empréstimos, pois, em que pese toda a alegação de que os empréstimos foram contraídos de forma regular e legítima, porque a recorrente a confirmou e assinou por meio de selfie, pode se constatar que a autora era induzida a erro por meio da empresa MMS Assessoria Financeira. Sustenta que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, bem como o nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e dano sofrido pela recorrente, razão porque a parte requerida deve ser condenada ao pagamento de repetição de indébito e indenização por danos morais nos termos da inicial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Não vislumbro, portanto, diante dos elementos de prova coligidos, o direito à anulação dos mútuos realizados pela autora ou mesmo do empréstimo descontado diretamente do benefício mensal recebido do INSS, porque o vício de consentimento alegado carece de comprovação.Por conseguinte, a par da não comprovação do vício de consentimento ao contratar os empréstimos, não há que se falar em condenação por dano moral em decorrência da atividade lícita praticada pela ré” ( ID 52100976). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023